Tribunal: STF
Processo: Rcl 3319
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DO ACÓRDÃO
 PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DO STF NA AC 617-QO/SP.
INOCORRÊNCIA.
I. - Aforamento de nova reclamação: Rcl 3.841/RJ.
Esclarecimentos prestados: suspensão do procedimento administrativo
para aguardar a decisão definitiva a ser proferida no RE.
II. -
Inocorrência de ofensa à autoridade da decisão proferida na AC
617-QO/SP.
III. - Agravo não provido.